Tribunal: STF
Processo: ARE 1365028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGANICA MUNICIPAL ESTABELECENDO DIREITOS PARA SEUS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. SIMETRIA ENTRE OS PODERES. DISTINÇÃO DE ENTENDIMENTO NOS CASOS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE GOIANA. NESTE A REVOGAÇÃO DO DIREITO PELO ENTE ESTADUAL NÃO PODE SER AUTOMATICA PARA ATINGIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JULGAMENTO DA ADI DE N° 0387736-3. DIREITO À PERCEPÇÃO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. NÃO INCORPORAÇÃO PARA O FUTURO. JUROS E CORREÇÃO PELO TEMA 810 DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO POSTERGADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.Cuida-se de Apelação Cível relativa à sentença, de fls. 75-77, da lavra da Dra. Daniela Rocha Gomes, Juíza de Direito em exercício na 2a Vara Cível da Comarca de Afogados de Ingazeira-PE, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, tombada sob o no 0002915-76.2016.8.17.0110, proposta pelo Municipio de Afogados da Ingazeira, em face do Município de Afogados da Ingazeira-PE, que visa à reforma da sentença de la Instância, tornando improcedente o pleito;Conforme suscitado em algumas sessões de julgamento nesta 3a Câmara de Direito Público, ressalto, por oportuno, que o caso ora em análise não guarda paralelismo com os casos de percebimento de quinquênios por outros Municipios, como é o caso de Goiana, pelos motivos abaixo aduzidos. E que, naqueles casos, o entendimento por mim defendido é de que o Município não pode argumentar a extinção do quinquênio tendo em vista apenas e tão somente alteração no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, ainda que a lei municipal afirme que aos seus servidores são aplicadas as disposições do referido Estatuto;Em homenagem ao Principio da Autonomia do Ente Federativo, o fato de o Município de Goiana ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, mediante remissão à Lei Estadual no 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. E preciso que haja alteração em sua legislação municipal para que o direito venha a ser extinto (Súmulas de nos 128 e 141 deste E.TJPE);Mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, continuou vigente em relação aos servidores do Município de Golana até norma legal (municipal) competente o tenha revogado, o que, no caso, foi com a edição da Lei Complementar Municipal no 18/2009;No caso do Municipio de Afogados da Ingazeira, não obstante a existência de lei municipal que remeta a regulação do regime juridico do seu funcionalismo ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, tem-se que, com relação ao especifico direito ao recebimento de quinquênios, o Município cuidou em disciplinar essa matéria através da sua própria Lei Orgânica, promulgada em 05 de abril de 1990, que pode ser popularmente denominada de "Constituição" da Edilidade;O diploma legislativo (Lei Municipal n° 24/90) vigorou por apenas quase 03 meses, tendo sido revogado, ainda que tacitamente, em relação àquela especifica matéria dos quinquênios, com a vigência da sobredita Lei Orgânica Municipal, nosexatos termos que preceitua o artigo 29, $1o da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;O Municipio, ao assim proceder, deixou de aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco naquela parte, tomando para sa responsabilidade de disciplinar sobre os quinquênios no exercício da sua autonomia legislativa - dal se depreendendo mais uma vez a distincão do presente caso quanto aos feitos do municipio de Golana que versam sobre essa mesma matéria:Ainda que o Municipio goze dessa autonomia legislativa, a Lei Orgánica Municipal tem que respeitar os limites e os princípios impostos pelas Constituições Estadual e Federal, como assim preceitua o art. 29 da nossa CF/88. Essa é uma das facetas do Principio da Simetria, que estabelece que Estados e Municipios, dentro de suas competências autônomas, devem respeitar as regras do processo legislativo federal, de modo que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas sell mantenham simétricas à Constituição Federal, e que, ao final do processo, O conteúdo inserido na Carta Magna continue preservado; 



    (...)



    Apelo a que se NEGA PROVIMENTO, acrescido aos honorários advocatícios um percentual de mais de 1% (um por cento) dos honorários advocatícios recursals (artigo 85, $11, CPC/2015)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente